Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-15.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-15.2024.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA SANTOS SILVA SOARES

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, WARLEY SANTOS GONCALVES

APELADO: LOURIVALDO PEREIRA MAIA e outros

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA/BA. EDITAL N. 001/2022. CARGO DE PROFESSOR PEDAGOGO. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO 48ª. PREVISÃO DE 40 VAGAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS INICIALMENTE NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS SE DERAM ARBITRÁRIA E ILEGALMENTE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000135-15.2024.8.05.0196, em que figuram como apelante JUSSARA SANTOS SILVA SOARES e apelados LOURIVALDO PEREIRA MAIA e MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator